Tribunal: STF
Processo: HC 268962
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Davi Joao Matos impetrou em causa própria habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXISTÊNCIA DE NULIDADES. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. DEBATE DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
2. O Tribunal de origem consignou expressamente que as teses defensivas não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, de modo que o habeas corpus impetrado perante a Corte a quo não foi sequer conhecido, o que impossibilita o debate diretamente nesta instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
3. Ainda que assim não fosse, a análise de autenticidade dos "prints" demandaria incursão vertical em fatos e provas, o que não é possível na via eleita. 
4. Agravo regimental desprovido.
(RHC 226.757 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende: 

2.1-Anular o acórdão do STJ; 
2.3-Determinar que o Juízo de 1º Grau aprecie fundamentadamente as nulidades arguidas na defesa prévia, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes; 
2.4-Subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício para sanar a flagrante negativa de jurisdição.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível  supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia;     HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).

Ademais, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:

Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 
2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.
3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos (eDoc 7), o Juízo de origem ressaltou que “conforme se observa da decisão embargada, esta analisou todas as preliminares arguidas, pelos 17 (dezessete) acusados da ação originária, afastando as alegações de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, quebra da cadeia de custódia, ilegalidade de provas, cerceamento de defesa e nulidade da busca e apreensão, entendendo não estarem presentes nenhuma hipótese de absolvição sumária”. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente